Tribunal: TJSP
Processo: 2163360-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Pretensão ao cancelamento do protesto de débito tributário – Impossibilidade – Revisão do cálculo que ultrapassa os limites da estrita via da exceção de pre-executividade – Impugnações que devem ser apresentadas em sede de Embargos à Execução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão à majoração - Impossibilidade – Valor fixado de forma razoável e proporcional, por

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Pretensão ao cancelamento do protesto de débito tributário – Impossibilidade – Revisão do cálculo que ultrapassa os limites da estrita via da exceção de pre-executividade – Impugnações que devem ser apresentadas em sede de Embargos à Execução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão à majoração - Impossibilidade – Valor fixado de forma razoável e proporcional, por equidade, em R$ 5.000,00.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163360-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MICROTUR
TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163360-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30987 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2163360-82.2020.8.26.0000
AGTE. : MICROTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITU SAF SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ : FERNANDO FRANÇA VIANA
VOTO No 30987
EMENTA
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
Pretensão ao
cancelamento
do
protesto
de
débito
tributário

Impossibilidade Revisão do cálculo que ultrapassa os limites
da estrita via da exceção de pre-executividade Impugnações
que devem ser apresentadas em sede de Embargos à Execução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão à majoração -
Impossibilidade
Valor fixado de forma razoável e
proporcional, por equidade, em R$ 5.000,00.
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 373/374, dos autos de execução fiscal ajuizada pelo ora
agravado em face da Microtur Transportadora Turística LTDA, que não
concedeu a tutela de urgência para determinar o cancelamento imediato do
protesto.
Sustenta a agravante, em síntese, a ilegalidade do
protesto, na medida em que imprescindível a revisão do cálculo dos juros de
mora aplicados ao débito tributário ora executado. Argumenta que o valor está
em desacordo com os elementos fáticos apresentados na planilha da
agravante; que não houve cumprimento do acórdão que determinou o
recálculo do juros de mora à taxa Selic. Alega ter ocorrido ofensa ao
contraditório e ampla defesa, pois não lhe foi garantida a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163360-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30987 – M.
3
impugnar o novo calculo do débito tributário. Por fim, requer a majoração dos
honorários advocatícios fixados pelo acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 38/39).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 42/55)
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se exceção de pré-executividade oposta pela ora
agravante objetivando o cancelamento do protesto, com o recálculo dos
débitos de ICMS quanto aos juros, devendo ser limitada à taxa Selic.
Inferida a tutela de urgência pretendida, foi interposto o
Agravo de Instrumento no 2202925-87.2019.8.26.0000, que ao ser julgado por
esta Turma Julgadora, com voto de minha relatoria, deu parcial provimento ao
recurso, com a seguinte ementa:
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE Pretensão ao afastamento dos juros de
mora cobrados com base na Lei Estadual 13.918/2009 Possibilidade, dada a
declaração de sua inconstitucionalidade Recálculo da dívida com adoção da taxa
SELIC Adaptação que não implica a supressão da liquidez e certeza da CDA
Sobrestamento parcial do débito tributário, apenas no que concerne aos juros
moratórios Recurso parcialmente provido.
E teor:
“(...) Ora, é inegável que os juros de mora são também assunto atinente ao direito
financeiro, e que, por via de consequência, se submetem à competência legislativa
concorrente entre União e Estados-membro. Com base neste entendimento, o C.
Órgão Especial decidiu pela “inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dadas pelo Estado” aos artigos 85 e 96 da Lei no 6.374/89, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163360-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30987 – M.
4
redação dada pela Lei no 13.918/09.
Por isso, foi dada parcial procedência à arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, “de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou a multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos
federais”.
Com efeito, o índice previsto na Lei Estadual no 13.918/09 é visivelmente superior
ao estipulado na Lei Federal no 9.250/95. Correta, desta feita, a adequação dos
juros aos índices da Taxa SELIC, devendo ser suspensa a execução do excesso,
com o prosseguimento pelo restante.”
Com efeito, o exequente informou o cumprimento da
antecipação de tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento no
2202925-87.2019.8.26.0000, com a aplicação da regra de cálculo para
incidência de juros limitado à Taxa Selic (fl 243).

E
também
apresentou
documentação
sobre
a
regularização do protesto (fls. 309/313).
Dessa forma, foram apreciadas todas as impugnações da
agravante cabíveis dentro dos estritos limites da via eleita de exceção de pre-
executividade, bem como demonstrado o cumprimento o v. acórdão pelo
Estado de São Paulo.
As demais impugnações, notadamente, a controvérsia
sobre o excesso de valores ou sobre o parcelamento da dívida deverá ser
realizada em sede de Embargos à Execução.
No que se refere aos honorários advocatícios, foram
fixados de forma razoável e proporcional em R$ 5.000,00, em atendimento aos
parâmetros do art. 85, §8o, do CPC, motivo pelo qual não comportam
majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163360-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30987 – M.
5
Assim sendo, nada há a ser modificado na r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator